Tribunal: TJDFT
Processo: 0719750-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719750-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE COSTA DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Execução de Título Extrajudicial – Embargos à Execução – Efeito Suspensivo – Garantia – Curadoria Especial – Requisitos para Concessão da Tutela de Urgência - Ausentes – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, a despeito de receber os Embargos à Execução opostos pelo ora agravante, deixou de conceder efeito suspensivo ao recurso, em razão da ausência de garantia do juízo. Segundo o recorrente, deve ser conferido, liminarmente, o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, porquanto a jurisprudência dispensa a garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quando opostos por Curador Especial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, existem precedentes desta Egrégia Corte dispensando a garantia do juízo, para conceder, excepcionalmente, efeito suspensivo a Embargos à Execução opostos por Curador Especial. Nesse sentido, (Acórdão 864711, 20140020322068AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/4/2015, publicado no DJE: 6/5/2015. Pág.: 285). No caso concreto, no entanto, anoto que a Decisão ora impugnada negou a concessão de efeito suspensivo aos embargos, com dois fundamentos distintos: além da ausência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, o Juízo a quo anotou que “a controvérsia suscitada pelo embargante cinge-se unicamente ao alegado excesso da execução, que recai sobre parcela diminuta do débito”. Anoto que a execução movida pelo agravado perfaz um débito de R$49.417,00. A parcela incontroversa da dívida, no entanto, é de cerca de 10% (dez por cento) da dívida total. Nas razões do recurso, o próprio recorrente admite que o sobrestamento da constrição recaia apenas sobre a parcela controversa. No entanto, não demonstra como a continuidade dos atos de execução sobre quantia que perfaz cerca de 10% do valor total poderá colocar em risco suas necessidades vitais básicas. O debate apresentado se subsume apenas à questão financeira a qual, anoto, foi arguida de maneira genérica. O recorrente não aponta qualquer razão capaz de conferir extrema urgência ao deferimento de sua pretensão, se considerarmos o valor da parcela incontroversa, frente ao do suposto excesso. Vale dizer, suas alegações sobre o risco de dano grave ou ao resultado útil do processo são meramente abstratas. Não há, nas razões do recurso, apontamentos sobre efeitos negativos e atentatórios ao mínimo existencial, capazes de justificar a concessão da medida que, relembro, deve ocorrer de maneira excepcional. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator